Tribunal: TJDFT
Processo: 0741020-55.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: Turmas Recursais Reunidas
Data de publicação: 2023-10-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete do Juiz de Direito Marco Antônio do Amaral Número do processo: 0741020-55.2023.8.07.0000 Classe judicial: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221) SUSCITANTE: JUIZO DO SEGUNDO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PUBLICA DO DISTRITO FEDERAL SUSCITADO: JUIZO DO PRIMEIRO JUIZADO ESPECIAL CIVEL E CRIMINAL DE SAMAMBAIA DECISÃO Recebo a competência. Designo o Juízo suscitante para resolver, em caráter provisório, eventuais medidas urgentes, nos termos do art. 955 do Código de Processo Civil. Intime-se o Juízo suscitado para prestar informações no prazo de 10 (dez) dias, com fulcro no art. 954 do Código de Processo Civil. Em seguida, prestadas as informações ou não, intime-se o Ministério Público para que se manifeste no prazo de 05 (cinco) dias, conforme preceitua o art. 956 do Código de Processo Civil. Somente após, voltem conclusos. Comunique-se na origem. Int. Brasília/DF, 5 de outubro de 2023. MARCO ANTONIO DO AMARAL Relator